Tribunal: STF
Processo: Rcl 36317
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 31):
    Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0000148-07.2015.5.03.0186, que, ao afastar a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10/STF, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário (art. 97, CRFB), bem como deixado de observar o julgamento proferido por esta Corte na ADPF 324. 
    Requereu a reclamante, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e a tramitação do respectivo processo, e no mérito, a cassação da decisão reclamada, bem como a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios.
    Em 13 de setembro de 2019, deferi o pedido liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada até a decisão final da presente Reclamação (eDOC 26).
    A beneficiária, embora devidamente citada, não contestou (eDOC 30).
    Deixei de remeter os autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Assim, a fim de delimitar o alcance da matéria discutida nestes autos, impende destacar os seguintes trechos da decisão reclamada (DOC 20, p. 332/333):
    “Na petição inicial, a reclamante narrou que foi contratada pela 1ª reclamada (Atento Brasil S/A), mas prestou serviços para os demais reclamados, que alega fazerem parte do mesmo grupo econômico. Sustenta que executa atividades estritamente ligadas aos fins econômicos dos tomadores de serviços, como operadora de telemarketing. Declarou, em depoimento de f. 446, que "suas atividades são referentes ao financiamento veicular, cartão de crédito, crédito pessoal, empréstimo consignado, CDC varejo e carta de liquidação [...] prestou serviços para o BDMG" (rectius: BMG) "em 11/05/2013 até agosto de 2013 e de set/2013 até a presente data para o banco Cifra". 
    Nas defesas apresentadas, os reclamados noticiaram que a reclamante executava serviços de telemarketing, mas alegaram que "não há nenhuma atividade inerente aos bancários. As atividades [...] se limitam a uma prestação de informações e repasse de reclamações, esclarecimentos acerca de propostas de empréstimos e demais produtos" (fl. 347). 
    Pois bem. 
    É fato incontroverso - porque não contestado e também evidenciado pela nomeação de mesmo preposto (fls. 168 e 446) - que os 2°, 3° e 4° reclamados fazem parte de um mesmo grupo econômico. 
    Também não paira controvérsia sobre o fato de que a autora foi contratada pela 1ª reclamada para prestar serviços de telemarketing para os demais réus, integrantes do grupo BMG, mediante terceirização, e que suas funções eram relacionadas ao telemarketing atinente a empréstimos prestados pelo grupo e demais produtos ofertados por este, conforme consta do contrato de prestação de serviços (fl. 364 e seguintes), e do relato da testemunha da reclamante: 
    [...] a depoente exerce as mesmas atividades da reclamante quais sejam atendimento de veículos, cartão, varejo, empréstimo pessoal e consignado; fazem o atendimento de clientes que se interessarem pelo produto, enviam os boletos [...] (depoimento da Sra. Raquel Dominique da Silva, fls. 446/447). 
    Pois bem. 
    O genuíno fenômeno da terceirização consiste em transferir para outrem atividades consideradas secundárias, ou seja, de suporte no âmbito da tomadora de serviços. 
    Entretanto, em casos similares ao presente, esta d. Turma há muito vem decidindo ser inegável que o trabalho realizado pelo empregado está diretamente relacionado ao objetivo social do tomador de serviços, que é efetuar operações ativas e passivas de crédito, financiamento e investimento, ainda que por acessoriedade. Ou seja, as atividades desenvolvidas pela autora se inseriam no núcleo da dinâmica empresarial do tomador de serviços. 
    Isso porque as atividades comprovadamente exercidas compõem o núcleo de atividades essenciais bancárias, sendo uma das modalidades mais rentáveis para as instituições financeiras, levando-se em conta a elevada taxa de juros praticada nessa seara. 
    Somando-se a isso, não se pode perder de vista que os lucros obtidos em decorrência dos contratos de cartão de crédito eram auferidos diretamente pelo grupo reclamado, o que demonstra a vinculação da demandante à estrutura produtiva dos tomadores de serviços. 
    Assim, o que resta evidente no presente caso é que os misteres desempenhados pela reclamante não estavam enquadrados na atividade-meio dos reclamados, mas sim na sua atividade-fim, não podendo ser terceirizados através de interposta empresa, tendo aplicação a Súmula 331, item I, do Col. TST.” (Grifos nossos)
    A matéria tratada no julgamento da ADPF 324 foi sintetizada nos termos da seguinte ementa:
    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 
    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade.
    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.
    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.
    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).
    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.
    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.
    7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019)
    Na espécie, verifica-se que a autoridade reclamada assentou que as empresas ora reclamantes compõem um mesmo grupo econômico. 
    Em recente julgamento, Rcl 36354 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019, fixou orientação no sentido da inexistência de aderência estrita nos casos em que a discussão da matéria, no âmbito do juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. Confira-se, a propósito a ementa do referido julgado:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    (...)
    3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019).
    4. In casu, a hipótese dos autos não se adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente.
    5. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º).
    6. No caso sub examine, o fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados.
    7. Agravo a que se nega provimento.”
    Tendo o tribunal a quo lastreado seu entendimento na premissa de que as empresas ora reclamantes fazem parte de um mesmo grupo econômico, tema esse não discutido no bojo do julgamento do paradigma apontado, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita, pressuposto para o processamento da reclamação. 
    Ainda nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. SV 10. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita aos paradigmas apontados como afrontados. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida na ADC 16 tampouco a Sumula Vinculante 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (Rcl 30260 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.10.2018)
    Por sua vez, o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência da Súmula Vinculante 10. Isso porque a decisão reclamada não declarou expressa ou implicitamente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, apontado na inicial. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Carta da República, o que não se verificou no caso. A propósito, confira-se: 
    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. (...) 3. Não há violação da Súmula vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 20.549 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.5.2017) 
    “Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição” (Rcl 12.122-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2013) 
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, cassada a liminar anteriormente proferida.
    Nas razões dos embargos, alega-se, em síntese, a ocorrência de omissão na decisão impugnada diante da suposta inexistência de reconhecimento de grupo econômico entre tomadores e empregadora (eDoc 33). 
    Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou manifestação (eDOC 39). 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios, nomeadamente face à inequívoca conclusão do julgamento.
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados. (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11)
    1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado. (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 25.05.07)
    REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados. (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.05)
    Na decisão embargada, assentei que a premissa do ato reclamado esteve na existência de grupo econômico entre as empresas reclamantes. Reitero, no ponto, trecho da decisão que corrobora a conclusão adotada:
    O genuíno fenômeno da terceirização consiste em transferir para outrem atividades consideradas secundárias, ou seja, de suporte no âmbito da tomadora de serviços. 
    Entretanto, em casos similares ao presente, esta d. Turma há muito vem decidindo ser inegável que o trabalho realizado pelo empregado está diretamente relacionado ao objetivo social do tomador de serviços, que é efetuar operações ativas e passivas de crédito, financiamento e investimento, ainda que por acessoriedade. Ou seja, as atividades desenvolvidas pela autora se inseriam no núcleo da dinâmica empresarial do tomador de serviços. 
    Isso porque as atividades comprovadamente exercidas compõem o núcleo de atividades essenciais bancárias, sendo uma das modalidades mais rentáveis para as instituições financeiras, levando-se em conta a elevada taxa de juros praticada nessa seara. 
    Somando-se a isso, não se pode perder de vista que os lucros obtidos em decorrência dos contratos de cartão de crédito eram auferidos diretamente pelo grupo reclamado, o que demonstra a vinculação da demandante à estrutura produtiva dos tomadores de serviços. 
    Desse panorama analítico, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão das razões que redundaram na decisão embargada. Não há o vício apontado ou fundamento que permita a alteração de premissas fático-probatórias de modo a influenciar na conclusão já exarada. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente